Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-93.2022.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000031-93.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 27/02/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO OBJURGADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração opostos pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Marlon Fabiano Figueredo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, apenas para reduzir a pena imposta em condenação. Alega o embargante que o acórdão recorrido apresenta omissões e a contradição que seguem. a) Omissão quanto à nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia das provas, uma vez que o acórdão limitou-se a afirmar que não houve prejuízo concreto, ignorando os requisitos formais e legais que garantem a validade das provas. Sobre a questão, o embargante prequestiona: - A violação do artigo 158-B, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP), por si só, não torna inválidas as provas produzidas? - A ausência de lacração adequada compromete a integridade das provas e, consequentemente, a confiabilidade do material probatório? b) Omissão quanto à aplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) 635.656, tendo em vista que o acórdão, ao fundamentar a condenação com base no princípio da especialidade, desconsiderou a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, essenciais na análise da tipificação penal, porquanto o embargante apontou a irrelevância penal da posse de 2,3 gramas de maconha. Sobre a questão, o embargante prequestiona: - O princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária do entendimento firmado no RE 635656 (STF)? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Não seria desproporcional e irrazoável a aplicação do artigo 290 do Código Penal Militar (CPM) em casos de posse de quantidades insignificantes de substâncias entorpecentes? c) Contradição na dosimetria da pena, considerando que o acórdão reconheceu que a fundamentação para a exasperação da pena-base foi inválida, mas não explicou, de forma clara, como o novo cálculo foi realizado, mantendo a pena final em um patamar que aparenta ignorar os reparos promovidos. - Como foi definido o patamar da pena final após a revisão na dosimetria? - A ausência de explicação detalhada não viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal? Com tais razões, o embargante requer que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas, atribuindo-se, caso necessário, efeitos infringentes aos embargos, e prequestionando-se as matérias suscitadas. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício relativo à fundamentação adotada, inexistindo as omissões e a contradição apontadas. Em relação à alegação de omissão relativa à nulidade das provas decorrente da violação da cadeia de custódia, não vislumbro qualquer omissão no acórdão recorrido, que enfrentou e fundamentou a questão suscitada pelo ora embargante, nos seguintes termos: No dia 09/11/2020, foram apreendidas, na residência do acusado, os seguintes elementos balísticos: 3 (três) munições calibre 9mm, de origem não identificada, 4 (quatro) munições de calibre .380 de origem não identificada e 11 (onze) munições de calibre .40. (APF - Evento 1 - OUT6, folhas 01/03 e Evento 1 - OUT7, folha 01 ). Entre as munições descritas, foram identificadas pela Seção de Armamento e Tiro quais seriam de propriedade da PMMG. No caso, das 11 (onze) munições de calibre .40 apreendidas, 7 (sete) são da carga da Instituição Militar. (Evento 1 - OUT8, folha 01). Sustenta o apelante que as munições apreendidas, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, não foram devidamente acondicionadas em invólucros lacrados, mas sim em sacolas plásticas, o que violaria, em tese, o art. 158-B, V, do CPP. Segundo o referido dispositivo legal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento". Como bem reconheceu a r. sentença condenatória, ainda que as testemunhas Omar Martins de Mello e Paulo Rogério Rodrigues, ao prestarem declarações em juízo, tenham afirmado que a testemunha, 2º Ten Álvaro Luís dos Santos, valeu-se de uma sacola plástica para realizar a apreensão das munições, não houve qualquer prejuízo concreto para a documentação do material encontrado. Os estojos descritos no REDS 2020-054076952-001, pertencentes à PMMG, tiveram suas identificações alfanuméricas devidamente reconhecidas. A previsão legal para a etapa de acondicionamento não especifica a embalagem a ser utilizada, apenas que nela deve constar a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Por tais razões, não há como reconhecer qualquer nulidade no procedimento realizado (Grifei). Assim, ao contrário do que afirma o embargante, e de acordo com a fundamentação do acórdão, não ocorreu violação do artigo 158-B, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP), não havendo que se falar em invalidade das provas produzidas. Da mesma forma, não se verifica nos autos quaisquer indícios de comprometimento da integridade das provas colhidas e de sua confiabilidade. Isso porque a forma de acondicionamento e a identificação do material probatório não comprometeram as suas características, por isso a alegação de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia não deve ser acolhida. No tocante à omissão referente à aplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) 635.656, da mesma forma, o acórdão recorrido enfrentou e fundamentou a questão suscitada, nos seguintes termos: A tese estabelecida [no RE 635.656] deixa claro que a presunção de que o portador é usuário é apenas relativa. Mas a alteração proferida no art. 290 do Código Penal Militar pela Lei n. 14.688, de 2023, deixa claro que, para as condutas ocorridas no ambiente militar, a posse de drogas adquire relevância distinta e o princípio da especialidade impede aplicar a mesma interpretação formulada para os crimes previstos na Lei 11.343/2006. E a tese estabelecida se aplica ao crime previsto no art. 28 da referida Lei, e não ao artigo 290 do Código Penal Militar, que fundamentou a condenação impugnada. A análise do RE 635.656 deixa claro que a tese estabelecida pelo STF se refere às condutas do art. 28 da Lei 11.343/06, não ao art. 290 do Código Penal Militar (CPM), legislação especial que tratou do tráfico, da posse e do uso de entorpecente ou de substância de efeito similar, em lugar sujeito à administração militar. A aplicação subsidiária pressupõe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inexistência de norma sobre determinada matéria. Não é o que ocorre na espécie. Pelas mesmas razões, não se acolhe o argumento do embargante de que a aplicação do art. 290 do CPM em casos de posse de quantidades insignificantes de substâncias entorpecentes seria desproporcional e irrazoável. A propósito, esse é o entendimento do STF: O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 856183 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015. Grifei). Não há, pois, qualquer omissão na decisão. Nada a aclarar. Por fim, segundo o embargante, o acórdão combatido apresenta contradição na dosimetria da pena, porquanto reconheceu que a fundamentação para a exasperação da pena-base foi inválida, mas não explicou, de forma clara, como o novo cálculo foi realizado, mantendo a pena final em um patamar que aparenta ignorar os reparos promovidos. Cabe considerar que a contradição que desafia a oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, ou seja, a que ocorre entre os fundamentos e a conclusão adotada. Acerca do tema, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): Quanto ao mais, em especial em relação à tese de existência de contradição no julgado embargado, verifica-se que esta Corte Superior possui o entendimento de que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 952.698/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 2/12/2024. Grifei). No caso em tela, não vislumbro qualquer contradição no acórdão recorrido, o qual consignou, de forma expressa, que: No que diz respeito à pena aplicada, no entanto, entendo que a r. decisão (Evento 222 - SENT1) merece reparos. Segunda consta na sentença: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na primeira fase de dosimetria (art. 69 do CPM), o CPJ valorou negativamente, por maioria, apenas a circunstância judicial da intensidade do dolo (culpabilidade), em razão da elevada gravidade transmitida pela experiência profissional do sentenciado, à época Cabo PM, incorporado nas fileiras da Corporação em 26/04/2004 (evento 156, ERF2), e de quem se exigia uma conduta diversa com maior intensidade. Isso porque, conforme art. 276 do Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Decreto Estadual n. 11.636/1969), os Cabos são elementos essenciais de execução, cujas responsabilidades incluem: cuidar da instrução e dos serviços da tropa sob sua responsabilidade ou que lhes seja confiada, comunicar ao comandante direto qualquer ocorrência envolvendo o pessoal sob seu comando, comandar a tropa que regularmente lhes competir ou que lhes seja atribuída, estando sempre preparados para substituir os sargentos na instrução e nos serviços, quando necessário. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “Não há bis in idem ou indevida valoração de circunstância judicial, pois a experiência do agente é valor de maior reprovação social, não se constituindo em elementar do crime ou seu elemento subjetivo.” (Precedentes: STJ - AREsp: 2145010 SP 2022/0176828-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 15/09/2022; STJ - REsp: 1460959 SC 2014/0144170-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 28/10/2015; AgRg no REsp 1388415/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe 14/10/2013). Assim, o CPJ, por maioria, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. A pena mínima cominada para o crime previsto no art. 290 do CPM é de um ano de reclusão, tendo em vista o disposto no art. 58 do mesmo estatuto repressivo. A consideração negativa sobre a intensidade do dolo elevou a pena base em 50%, o que já exigiria fundamentação excepcional, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a análise das circunstâncias judiciais da intensidade do dolo e do grau de culpa não permitem uma explicação racional como exige o inciso do art. 93 da Constituição da República. Em recente publicação na Revista Direito Militar, tive a oportunidade de registrar o entendimento segundo o qual: Apesar do esforço desenvolvido na doutrina para identificar maior intensidade no dolo direto do que no dolo eventual e maior gravidade na culpa consciente do que na inconsciente[[1]] e, assim, operacionalizar os critérios da concepção psicológico-normativa, a prática cotidiana da fundamentação das sentenças evidencia a impossibilidade de explicar uma gradação para o dolo e culpa. O inciso IX da art. 93 da Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira muito clara, o § 2° do art. 315 do Código de Processo Penal estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O exame dos fundamentos utilizados nas decisões condenatórias para explicar a maior intensidade do dolo ou o maior grau de culpa permite concluir pela impossibilidade de utilizar tais circunstâncias judiciais. Na jurisprudência, com muito acerto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o dolo do acusado não pode ser usado na culpabilidade para majorar a pena-base, eis que a vontade livre e direta de praticar o crime é inerente à própria norma penal incriminadora.” (HC 60709/DF). E não sendo possível explicar racionalmente porque, no caso concreto que se encontra em julgamento, há maior intensidade do dolo ou maior grau de culpa, tais circunstâncias devem ser desconsideradas.[[2]] A valoração da experiência anterior do condenado no exercício da atividade policial não integra os elementos do conceito de dolo. Como sabemos, o dolo conhecido como direto é composto por representação da realidade na qual a conduta se realiza pela vontade de realizar tal conduta. O dolo conhecido como eventual, por sua vez, é composto pela mesma representação acrescida da postura psicológica de consentimento de que a conduta típica se realize. Neste cenário, reconhecendo que a fundamentação para a exasperação da pena-base é juridicamente inválida, reformo a r. decisão para fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão. Não havendo circunstâncias a considerar na segunda fase da dosimetria da pena e causas de variação de pena na terceira fase, torno a pena-base definitiva. No que diz respeito à condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, o Conselho também reconheceu a intensidade do dolo como circunstância judicial desfavorável e fixou a pena-base "em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia calculado a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato." Nesta consideração, o Conselho considerou novamente a experiência profissional do apelante para identificar a maior intensidade do dolo. Pelas razões já expostas, não é possível exasperar a pena em razão da intensidade do dolo "em razão da elevada gravidade transmitida pela experiência profissional do sentenciado". Neste cenário, novamente reconhecendo que a fundamentação para a exasperação da pena-base é juridicamente inválida, reformo a r. decisão também neste aspecto para fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia calculado a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando que o Conselho, por maioria, reconheceu o concurso material entre os dois delitos (art. 290 do CPM e art. 12 da Lei 10.826/03) e aplicou a redação originária do art. 79 do CPM, que previa o sistema de exasperação, por ser mais benéfico ao réu a lei vigente ao tempo do fato, tal encaminhamento deve ser preservado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nestes termos, a pena deve ser unificada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Como se observa, o acórdão vergastado enfrentou e fundamentou a questão suscitada pelo ora embargante. Diante do reconhecimento de que a fundamentação constante da sentença para a exasperação da pena-base restou juridicamente inválida, as penas definitivas dos crimes previstos no art. 290 do CPM e no art. 12 da Lei 10.826/03 foram fixadas em seu mínimo legal, mantida a aplicação da redação originária do art. 79 do CPM, por ser mais benéfica ao réu a lei vigente ao tempo do fato. Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão recorrido. A definição do patamar da pena final após a revisão na dosimetria foi descrita de forma clara e fundamentada, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Na realidade, o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já analisados e decididos pela Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em sede de julgamento da apelação criminal por ele interposta. Cabe ressaltar que o recurso de embargos de declaração se presta a aclarar texto de decisão que não permite entender o sentido do julgado. Se o texto permite à parte entender perfeitamente o fundamento da decisão, não há o que deva ser declarado. O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão impugnada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator